Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-93.2016.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INVESTIDURA POR PROCESSO SELETIVO. CERTIFICAÇÃO PELO MUNICÍPIO. EFETIVAÇÃO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA ESTATUTÁRIO. EC 51/2006. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVOS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais para condenação do recorrido ao pagamento de férias, terço constitucional de férias e licença prêmio.
A Constituição Federal dispõe que Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação, art. 198, § 4o.
Esses agentes comunitários de saúde e de combate às endemias pertencem ao regime jurídico estatutário.
A Emenda Constitucional 51/2006 prevê a exceção quanto ao processo seletivo, nos termos do art. 2o, parágrafo único: Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4o do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.
Investidura por processo seletivo, sendo posteriormente certificada a validade por Decreto Municipal.
Transmudação do vínculo jurídico-administrativo especial para estatutário.
A remuneração das férias e do terço constitucional de férias é devida ao agente comunitário de saúde, independentemente da natureza das funções desempenhadas e da legalidade da contratação.
Reconhecimento da prescrição, uma vez que o prazo prescricional da Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art.1o do Decreto no 20910/1932, assim levando em consideração que a ação foi distribuída em 04/03/2016, e as verbas são referentes aos anos de 1997 a 2008, estando prescritas.
Não tendo a condição de efetivo, não faz jus a licença-prêmio destinada aos servidores de carreira.
Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o direito ao recebimento das férias e do terço constitucional de férias, contudo reconheço a prescrição das verbas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CELIA MARTINS FERREIRA - CPF: 304.819.701-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020